Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1009739-59.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA/MT
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Recorrido: MARIANO SILVA DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, II,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE TELE SAQUE. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as parte, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a existência material da dívida objeto de negativação, através do comprovante de tele saque efetuado pelo consumidor, nos valores de R$ 6.711,90 (seis mil setecentos e onze reais e noventa centavos) no dia 06/02/2015, os quais foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) nas contas bancárias do Recorrido (Banco Bradesco - 237 - Agência: 2631, c/c: 972-5).
3. Em sede de impugnação, o consumidor se limitou a afirmar acerca da ausência de juntada de contrato, não se insurgindo quanto aos saques alegados na peça defensiva, bem como a modalidade do empréstimo firmado com a instituição financeira (empréstimo mediante cartão de crédito).
4. Pelos extratos carreados na defesa, verifica-se no número de controle a data em que foram realizadas as aludidas transferências, sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.
5. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009739-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 850.466.473-20 (RECORRENTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021